Tribunal: TJMT
Processo: 0019360-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019360-87.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.431.349/0001-31 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), DONATO CECHINEL - CPF: 304.121.531-49 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE FERES BECHARA (EMBARGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (EMBARGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (EMBARGADO), MARIANA PRIETO DE ANDRADA COELHO PEDREIRA - CPF: 212.900.658-29 (ADVOGADO), RHEAS SILVIA CARAVELLAS CAMARGOS (EMBARGADO), EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS - CPF: 631.626.441-00 (EMBARGADO), ARMINDO DE FIGUEIREDO NETO (EMBARGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 156.957.351-49 (EMBARGADO), MARIA MIRTES DA MOTA LIMA - CPF: 207.795.341-15 (EMBARGADO), GESSY DA SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (EMBARGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (EMBARGADO), ADEMIL CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 175.582.711-34 (EMBARGADO), JAQUES FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 427.991.201-72 (EMBARGADO), FRANCEL FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 627.624.511-91 (EMBARGADO), ALAN KARDEC FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 571.923.321-00 (EMBARGADO), LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 688.376.581-68 (EMBARGADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (EMBARGADO), GERCILIO PATRICIO DO CARMO - CPF: 058.777.091-00 (EMBARGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MARIA DIVINA DO CARMO - CPF: 263.394.801-44 (EMBARGADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DONATO CECHINEL - CPF: 304.121.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RHEAS SILVIA CARAVELLAS CAMARGOS (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS - CPF: 631.626.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO DE FIGUEIREDO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 156.957.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 688.376.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MIRTES DA MOTA LIMA - CPF: 207.795.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSY DA SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIL CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 175.582.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUES FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 427.991.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEL FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 627.624.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN KARDEC FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 571.923.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCILIO PATRICIO DO CARMO - CPF: 058.777.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DIVINA DO CARMO - CPF: 263.394.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.431.349/0001-31 (EMBARGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível em ação de usucapião, sob alegação de omissões, contradições e erros materiais quanto à (i) necessidade de citação dos compromissários compradores como litisconsortes passivos necessários, (
ii
) legitimidade ativa da autora, (
iii
) citação dos confinantes, (
iv
) ausência de interesse público na lide, (v) desnecessidade de prova pericial, e (vi) correção do perímetro da área usucapienda. O embargante requer, ainda, atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material nos termos do artigo 1.022 do CPC; (
ii
) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgado em decorrência do eventual acolhimento dos vícios apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do CPC.

O documento apresentado como “fato novo” (matrícula no 71371) não configura documento novo, pois é anterior à propositura da ação e acessível mediante simples diligência cartorária, sem demonstração de impossibilidade de obtenção oportuna.

Ainda que considerado, o referido documento não comprova a necessidade de citação dos compromissários compradores como litisconsortes passivos necessários, pois não há registro de direito real aquisitivo na matrícula, sendo suficiente a citação por edital de eventuais interessados.

A alegação de omissão quanto à legitimidade ativa da autora é infundada, pois a matéria foi expressamente analisada com base na integralização de capital social formalizada em alteração contratual registrada.

A suposta omissão sobre divergências entre os lotes foi enfrentada pelo acórdão ao reconhecer a necessidade de correção do perímetro usucapiendo para conformidade com o pedido inicial, não havendo omissão relevante.

As alegações de erro material e contradição relativas à citação dos confinantes, ausência de interesse público e necessidade de prova pericial foram afastadas, pois o acórdão fundamentou-se em elementos constantes dos autos e em interpretação jurídica, não configurando equívoco material.

A menção à inexistência de interesse público decorreu da ausência de manifestação das Fazendas Públicas regularmente citadas, bem como de manifestação expressa da União nesse sentido, o que não representa omissão ou erro.

A análise quanto à perícia técnica foi adequadamente fundamentada, sendo desnecessária diante das provas já constantes dos autos e do fato notório da existência de aeroporto, nos termos do artigo 374, I, do CPC.

O pedido de correção do perímetro não constitui emenda à inicial em fase recursal, mas adequação da sentença ao pedido constante na petição inicial, em respeito ao princípio da congruência.

Não havendo vícios a serem sanados, é incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito do julgado.

Documento preexistente e acessível por meios ordinários não se enquadra no conceito de “fato novo” para fins de embargos de declaração.

A citação por edital dos compromissários compradores é suficiente na ausência de registro de direito real aquisitivo na matrícula do imóvel.

A divergência entre o perímetro constante na sentença e o descrito no pedido inicial autoriza a correção do julgado, sem configurar inovação recursal, desde que mantida a congruência com o pedido.

A ausência de manifestação dos entes públicos regularmente citados presume o desinteresse na lide, não configurando omissão ou erro material.

A negativa de produção de prova pericial devidamente fundamentada não configura contradição, desde que amparada na suficiência probatória dos autos e em fato notório.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração exige, além da identificação de vício sanável, a demonstração de que sua correção necessariamente implicará alteração no resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 994, 370, 374, I, 246, § 3o, e 1026, §§ 2o e 3o; CC,
arts
. 1.225, VI, 1.417 e 1.418.]

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0019360-87.2015.8.11.0041

ESPÓLIO
DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA X GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE FERES BECHARA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 309058870), que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo mesmo embargante (ID 298916350), mantendo inalterado o acórdão que, por unanimidade, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministério Público e as preliminares arguidas, deu provimento ao recurso da autora GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e negou provimento ao recurso do ESPÓLIO DE FERES BECHARA nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária.

Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do ESPÓLIO DE FERES BECHARA, visando à declaração de domínio sobre área situada no Loteamento Parque Bandeira, em Cuiabá/MT. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a aquisição originária da propriedade pela parte autora. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação, tendo este Colegiado dado provimento ao recurso da autora para corrigir o perímetro da área usucapienda conforme o memorial descritivo apresentado na inicial, e negado provimento ao recurso do réu.

Contra esse acórdão, o ESPÓLIO DE FERES BECHARA opôs embargos de declaração (ID 298916350), alegando omissões, contradições e erros materiais relacionados à legitimidade ativa da autora, necessidade de citação de compromissários compradores e confinantes, existência de bens públicos na área usucapienda, ausência de prova pericial, definição do perímetro usucapiendo e possível emenda à inicial em sede recursal. Tais embargos foram rejeitados pelo acórdão de ID 309058870, ora embargado.

Nos presentes
E
mbargos de
D
eclaração (ID 311613361), o embargante reitera as alegações anteriores e acrescenta como fato novo a existência de matrícula específica (no 71371) aberta para averbação detalhada de compromisso de compra e venda referente ao Lote 107, argumentando que tal documento comprova a existência de direito real de aquisição em favor dos compromissários compradores, o que tornaria imprescindível sua citação como litisconsortes passivos necessários. Sustenta, ainda, que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados nos embargos anteriores, incorrendo em omissões, contradições e erros materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração, como instrumento processual de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, possuem natureza jurídica de recurso, conforme expressamente previsto no rol taxativo do artigo 994 do Código de Processo Civil. Sua finalidade precípua é integrar a decisão judicial, eliminando vícios que comprometam sua clareza, coerência, completude ou exatidão material.

A doutrina processualista contemporânea, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem reconhecido que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ao reexame de provas ou à
revaloração
dos fundamentos da decisão. Para seu conhecimento e acolhimento, é imprescindível a efetiva demonstração de um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração quando o saneamento do vício apontado necessariamente implicar alteração do resultado do julgamento. Tal hipótese, contudo, deve ser interpretada restritivamente, sob pena de desvirtuamento da natureza integrativa do recurso.

O embargante apresenta como fato novo a existência da matrícula no 71371 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, referente ao Lote 107 do Loteamento Parque Bandeira, argumentando que tal documento comprovaria a existência de averbação de compromisso de compra e venda, conferindo direito real de aquisição ao compromissário comprador e tornando imprescindível sua citação como litisconsorte passivo necessário.

Preliminarmente, cumpre analisar a possibilidade de conhecimento desse documento em sede de embargos de declaração.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da estabilização da demanda, segundo o qual, após a
triangularização
da relação processual, não é permitida, em regra, a alteração dos elementos objetivos e subjetivos da ação, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei.

No que concerne à produção de provas, o momento processual adequado para sua apresentação é a fase instrutória, sendo excepcional a juntada de documentos em fase recursal, admitida apenas nas hipóteses de documentos novos, assim entendidos aqueles que a parte não pôde apresentar anteriormente por motivo de força maior, ou destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapor aos que foram produzidos nos autos.

No caso em análise, o documento apresentado pelo embargante - certidão da matrícula no 71371 - não se enquadra no conceito de documento novo, po
rque
se trata de registro público preexistente à propositura da ação, acessível a qualquer interessado mediante simples requerimento ao cartório competente. Não há nos autos qualquer demonstração de impossibilidade de sua obtenção e apresentação em momento processual oportuno.

Ademais, mesmo que fosse possível o conhecimento desse documento nesta fase processual, sua análise não conduziria à conclusão pretendida pelo embargante. Isso porque a matrícula apresentada refere-se especificamente ao Lote 107 do Loteamento Parque Bandeira, não comprovando a existência de averbações de compromissos de compra e venda em relação aos demais lotes que compõem a área usucapienda.

A abertura de matrícula específica para o Lote 107, com averbação de compromisso de compra e venda, não infirma a conclusão do acórdão embargado quanto à desnecessidade de citação dos compromissários compradores como litisconsortes passivos necessários. Isso porque, conforme expressamente consignado no acórdão, a legitimação passiva na ação de usucapião é conferida àqueles que constam como titulares do domínio ou de direitos reais registrados na matrícula, sendo suficiente a citação por edital dos eventuais interessados, incluindo os compromissários compradores.

Ademais, o documento apresentado não comprova a existência de erro material no acórdão embargado, mas apenas evidencia divergência de interpretação jurídica quanto à necessidade de citação dos compromissários compradores como litisconsortes passivos necessários, matéria já expressamente enfrentada e decidida pelo Colegiado.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar a alegação de que a embargada carece de legitimidade ativa para pleitear usucapião sobre determinados lotes (109C, 125, 133, 134, 135 e 183), que não teriam sido integralizados no capital social da empresa e nem objeto de contratos de cessão de direitos possessórios em seu favor.

Contudo, o exame do acórdão embargado
evidencia
que a questão foi expressamente enfrentada, tendo este Colegiado firmado entendimento de que a autora possui legitimidade ativa com base na integralização de capital social devidamente formalizada na 4a alteração contratual registrada na Junta Comercial.

Ainda que não tenha sido feita menção específica a cada um dos lotes indicados pelo embargante, é certo que o acórdão apreciou de modo global a questão relativa à legitimidade ativa, tendo concluído pela sua configuração. Vale ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Ademais, eventual divergência entre os lotes mencionados na petição inicial, os constantes nos contratos de cessão de posse e aqueles indicados no memorial descritivo não configura, por si só, ilegitimidade ativa, mas sim potencial divergência quanto ao objeto da pretensão, questão que foi devidamente analisada quando do provimento do recurso da autora para correção do perímetro usucapiendo.

Assim, não verifico omissão a ser sanada neste ponto.

Sustenta o embargante a ocorrência de erro material no acórdão embargado ao afastar a necessidade de citação dos compromissários compradores como litisconsortes passivos necessários, argumentando que estes possuiriam direito real de aquisição nos termos dos artigos 1225, VI, 1417 e 1418 do Código Civil.

Entretanto, não se configura erro material no caso em questão. O acórdão embargado expressamente enfrentou a matéria e concluiu que a legitimação passiva na ação de usucapião é conferida àqueles que constam como titulares do domínio ou de direitos reais registrados na matrícula, e não aos compromissários compradores que não efetivaram o registro do seu direito aquisitivo.

É importante destacar que o erro material a que alude o artigo 1022, III, do CPC corresponde a equívocos evidentes na decisão, como erros de grafia, cálculos numéricos incorretos ou referências equivocadas a dispositivos legais ou a partes do processo. Não se caracteriza erro material a interpretação jurídica adotada pelo julgador, ainda que em sentido diverso daquele pretendido por uma das partes.

No caso, a conclusão do acórdão quanto à desnecessidade de citação dos compromissários compradores decorre de interpretação jurídica realizada por este Colegiado, com base na qual se entendeu que, para fins de formação do litisconsórcio passivo na ação de usucapião, os compromissários compradores cujos contratos não foram registrados na matrícula imobiliária não possuem legitimação passiva necessária, sendo suficiente sua citação por edital como terceiros interessados.

Ressalte-se que o acórdão reconheceu expressamente que o edital de citação de réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais terceiros interessados foi regularmente publicado. Tal providência visa precisamente dar ciência da existência da demanda àqueles que, não sendo identificáveis no momento da propositura da ação, possam eventualmente alegar interesse jurídico no imóvel usucapiendo.

Assim, ainda que o embargante discorde da interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, tal discordância não caracteriza erro material, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Alega o embargante erro material no acórdão embargado ao afastar a necessidade de citação pessoal dos confinantes, em violação ao artigo 246, § 3o, do CPC.

Contudo, também neste ponto não se verifica erro material. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, consignando que "
No que tange aos confinantes JAQUES FERNANDES FIGUEIREDO e ALAN KARDEC FERNANDES FIGUEIREDO, colhe-se dos autos que ambos foram regularmente citados, consoante Avisos de Recebimento [...] e, no que tange aos demais confinantes FRANCEL FERNANDES FIGUEIREDO e LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO, em decisão proferida aos 21/02/2017, fora deferida a citação/intimação de todos os confinantes por edital [...] sem que tenha havido qualquer manifestação deles ou de quaisquer outros possíveis interessados".

Como se vê, o acórdão reconheceu que parte dos confinantes foi citada pessoalmente, mediante aviso de recebimento, e, quanto aos demais, foi deferida a citação por edital após tentativas frustradas de localização. Tal conclusão não constitui erro material, mas interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, no sentido de que, esgotadas as tentativas de citação pessoal, é válida a citação dos confinantes por edital.

Ademais, o acórdão destacou que o caso ganhou ampla notoriedade pública, com expressiva cobertura midiática, o que reforça a validade do procedimento de citação adotado. Trata-se, pois, de valoração jurídica da situação fática, e não de erro material que enseje retificação por meio de embargos de declaração.

Sustenta o embargante que o acórdão incorre em erro material ao presumir a inexistência de interesse público pelo silêncio dos entes públicos, e em omissão ao não apreciar as demonstrações da existência de bens públicos na área usucapienda.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do interesse público, tanto na análise da questão de ordem suscitada pelo Ministério Público quanto no exame das preliminares relativas à ausência de manifestação das Fazendas Públicas.

Na questão de ordem, o Colegiado consignou que
"A despeito do zelo do Ministério Público na defesa da ordem urbanística e do patrimônio público, a questão de ordem ora suscitada não merece acolhimento. [...] A controvérsia que se procura introduzir de forma superveniente nesta fase processual não se alinha com os contornos objetivos da lide originalmente delimitada pelas partes legítimas e competentes quando instadas a se manifestar acerca da titularidade de bens públicos".

E acrescentou: "
Finalmente, na data de 12/09/2016, a União manifestou ausência de interesse na lide, oportunidade que esclareceu (id. 44384033 - pg.271): A omissão do ente público competente, especialmente após a devida citação, permite presumir o desinteresse na controvérsia, devendo ser respeitada a estabilização da lide e o devido processo legal, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e violação ao princípio do contraditório, ao menos entre as partes que defendem direito privado".

No exame da preliminar relativa à ausência de manifestação das Fazendas Públicas, o acórdão registrou: "
Contudo, conforme certificado à fl. 280 (id. 44384033) na origem, as Fazendas Públicas Estadual e Municipal, embora devidamente intimadas, quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação à época, não apresentando qualquer oposição ou alegação de interesse na lide, tampouco impugnando a pretensão autoral até então".

Como se vê, o acórdão expressamente reconheceu que as Fazendas Públicas foram devidamente intimadas e não se manifestaram, o que permitiu presumir o desinteresse na controvérsia. Tal conclusão não constitui erro material, mas valoração jurídica da situação processual, fundada no princípio da estabilização da demanda e na preclusão.

Quanto à alegada existência de bens públicos na área usucapienda, o acórdão também abordou a questão, ainda que implicitamente, ao reconhecer que a pretensão deduzida pela autora recai sobre área privada, tanto que o pedido foi julgado procedente.

Ademais, é importante ressaltar que a eventual constatação superveniente de sobreposição da área usucapienda com bens públicos, conforme expressamente registrado no acórdão,
"deverá ser discutida no bojo do inquérito civil, inclusive com possibilidade de compensação ou outras medidas reparatórias no âmbito extrajudicial ou judicial próprio, mas jamais com o sacrifício da tramitação regular e célere desta ação originária, nos limites do interesse privado das partes".

Dessa forma, não se verifica erro material ou omissão a serem sanados neste ponto.

Sustenta o embargante que o acórdão incorre em contradição ao considerar desnecessária a prova pericial, quando o próprio acórdão reconhece a ausência de delimitação técnica precisa para verificar a existência de vias públicas.

Contudo, da leitura do acórdão embargado, não se verifica tal contradição. O acórdão expressamente consignou que
"Não há cerceamento de defesa que justifique a declaração de nulidade da sentença recorrida. Relembre-se que o juiz é o destinatário das provas, devendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). No caso de ação de usucapião, a produção de prova pericial só deve ser deferida quando for indispensável para a formação do convencimento do magistrado, o que não se aplica ao presente caso, considerando as inúmeras provas já produzidas [...]".

E acrescentou:
"Em conclusão, a produção de prova pericial ou de qualquer outro meio instrutório mostra-se desnecessária, uma vez que a existência de aeroporto na área litigiosa configura fato notório, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, expressamente dispensada a sua comprovação por meio de provas adicionais".

Como se vê, o acórdão fundamentou o indeferimento da prova pericial na existência de amplo acervo probatório já produzido nos autos, bem como no fato notório da existência de um aeroporto na área litigiosa, o que dispensaria a produção de provas adicionais.

O fato de o acórdão ter mencionado, na análise da questão de ordem suscitada pelo Ministério Público, a ausência de delimitação técnica precisa para verificar eventual sobreposição com área pública, não configura contradição, mas simples reconhecimento de que eventual discussão sobre sobreposição com bem público deveria ser travada em sede própria, e não no bojo da presente ação de usucapião.

Ademais, conforme expressamente consignado no acórdão, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar a necessidade ou não de sua produção. E, no caso, este Colegiado entendeu que as provas já produzidas eram suficientes para o julgamento da demanda, dispensando a realização de perícia.

Assim, não verifico contradição a ser sanada neste ponto.

Alega o embargante contradição no acórdão embargado por considerar a área usucapienda como descrita com exatidão no memorial descritivo, ao mesmo tempo em que reconhece que a sentença errou ao precisá-la.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão. Na verdade, o acórdão expressamente reconheceu que a autora delimitou com precisão a área usucapienda em seu memorial descritivo, mas que a sentença, ao julgar procedente o pedido, não observou corretamente esse perímetro, tendo descrito a área com base na subdivisão por lotes do antigo loteamento, o que gerou discrepância entre o pedido inicial e o que foi reconhecido na sentença.

Nesse sentido, extrai-se do acórdão:
"De pronto, entendo que merece reforma a sentença
porque
da análise do memorial descritivo devidamente elaborado por profissional competente para tanto, as áreas usucapidas foram devidamente descritas com respectivos limites e confrontações, de modo que é este o parâmetro que deve recair o reconhecimento do pedido, inclusive para que seja executável perante os registros públicos. Ressalto que na forma como fora proferida a sentença, acabou por incluir porções de terras sem interesse da autora e, de outro lado, excluiu outras áreas objeto do pedido, isto é, criou perímetro divergente daquele indicado na inicial".

Como se vê, não há contradição, mas sim o reconhecimento de que a sentença divergiu do pedido inicial ao definir o perímetro da área usucapida, o que ensejou a correção pelo acórdão para adequar o julgado ao pedido efetivamente formulado pela parte.

Por fim, alega o embargante erro material no acórdão embargado ao acolher em sede de apelação a correção do perímetro da área usucapienda, o que equivaleria a uma emenda à inicial em fase recursal.

Contudo, não se verifica erro material no acórdão. O acolhimento do recurso da autora para correção do perímetro da área usucapienda não configura emenda à inicial em fase recursal, mas sim adequação da sentença ao pedido efetivamente formulado na petição inicial, em observância ao princípio da congruência.

Conforme expressamente consignado no acórdão, a autora, desde a petição inicial, delimitou com precisão a área usucapienda em seu memorial descritivo. A sentença, contudo, ao julgar procedente o pedido, não observou corretamente esse perímetro, o que ensejou o recurso da autora para correção da discrepância.

Ao acolher esse pedido, o acórdão não permitiu emenda à inicial, mas simplesmente garantiu a correspondência entre o pedido formulado na inicial e o provimento jurisdicional concedido, em atendimento ao princípio da congruência.

Tanto é assim que o acórdão expressamente consignou: "
Assim, considerando que o perímetro ideal da área pretendida pela autora GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA contempla lotes do antigo loteamento Parque Bandeira, alguns de forma integral e outros apenas parcialmente, devidamente descritos por meio do memorial descritivo, não há necessidade de se realizar perícia técnica para delimitação da área, como pretende o requerido Espólio".

Não se trata, portanto, de erro material, mas de interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, no sentido de que a correção do perímetro não configura emenda à inicial, mas sim adequação da sentença ao pedido efetivamente formulado pela parte.

Após análise minuciosa de cada um dos pontos suscitados pelo embargante, verifico que o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique seu acolhimento.

Os embargos de declaração, como cediço, não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de nova decisão que se amolde à pretensão da parte embargante. No caso em análise, é evidente que o embargante busca, na verdade, a reforma do julgado mediante reexame das questões já decididas, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo expressamente se manifestado sobre a legitimidade ativa da autora, a desnecessidade de citação dos compromissários compradores como litisconsortes passivos necessários, a validade da citação dos confinantes, a ausência de interesse público na lide, a desnecessidade de produção de prova pericial e a correção do perímetro da área usucapienda.

O fato de o julgamento ter sido contrário aos interesses do embargante não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se verifica, na verdade, é a simples discordância com os fundamentos adotados pelo acórdão, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Vale ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão. O que importa, para fins de atendimento ao dever constitucional de fundamentação, é que o órgão julgador decline, de forma clara, as razões que embasaram seu convencimento.

No caso em análise, o acórdão embargado cumpriu integralmente esse dever, tendo apresentado fundamentação adequada e suficiente para todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito infringente aos embargos, tal pretensão só seria admissível caso fosse constatada a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1022 do CPC, e seu saneamento implicasse necessariamente a alteração do resultado do julgamento. Não sendo este o caso, também não há como acolher tal pretensão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, para manter inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Considero
prequestionada
toda a matéria ventilada nos embargos, para fins do disposto no artigo 1025 do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre aquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1026, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025